Tribunal: TJSP
Processo: 2091146-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Modificação de Curatela. Tutela antecipada indeferida, determinando-se a verificação do domicílio do curatelado em auto de constatação. Atual cenário de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 que obsta que a constatação presencial ocorra com a celeridade que a hipótese requer. Constatação por meio eletrônico realizada nesta sede recursal. Conjunto fático

Ementa:
Agravo de Instrumento. Modificação de Curatela. Tutela antecipada indeferida, determinando-se a verificação do domicílio do curatelado em auto de constatação. Atual cenário de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 que obsta que a constatação presencial ocorra com a celeridade que a hipótese requer. Constatação por meio eletrônico realizada nesta sede recursal. Conjunto fático consistente na prova documental; substrato da constatação realizada nesta sede recursal; e razões recursais que sublinham a probabilidade do direito material suscitado. Dano de difícil reparação inerente à hipótese, sobretudo na quadra da sobrevivência do curatelado. Presença dos requisitos legais. Tutela antecipada deferida. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000814671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091146-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
JOSE DE LIRA SILVA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2091146-93.2020.8.26.0000 -Voto no 29.769.
2
Agravo de Instrumento no 2091146-93.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Regional de São Miguel Paulista 2a Vara da Família e
Sucessões.
Ação: Curatela.
Agravante: Maria José de Lira Silva.
Agravado: O Juízo.
Voto no 29.769
Agravo
de
Instrumento.
Modificação
de
Curatela.
Tutela
antecipada
indeferida,
determinando-se a verificação do domicílio do
curatelado em auto de constatação. Atual
cenário de calamidade pública decorrente da
pandemia de Covid-19 que obsta que a
constatação
presencial
ocorra
com
a
celeridade que a hipótese requer. Constatação
por meio eletrônico realizada nesta sede
recursal. Conjunto fático consistente na prova
documental;
substrato
da
constatação
realizada nesta sede recursal; e razões
recursais que sublinham a probabilidade do
direito material suscitado. Dano de difícil
reparação inerente à hipótese, sobretudo na
quadra da sobrevivência do curatelado. Presença dos requisitos legais. Tutela
antecipada deferida. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar de modificação de
curatela, determinando a verificação do domicílio do curatelado em auto de
constatação.
Pontua que a curatela de seu irmão era exercida
pela genitora das partes, a qual veio a óbito em 08.02.2020.
Afirma que o curatelado, João Maurício, reside

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2091146-93.2020.8.26.0000 -Voto no 29.769.
3
consigo e está sob seus cuidados, contudo necessita da regularização da
situação fática, a bem de que o benefício de prestação continuada (LOAS),
necessário à subsistência do curatelado, continue a ser recebido.
Destaca a urgência da regularização. Requer a
atribuição de efeito ativo ao recurso.
A antecipação de tutela recursal foi concedida
(fls. 37/38).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 46/49).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A irresignação recursal merece prosperar.
Cuida-se de pedido para modificação da curatela
do irmão da agravante.
O D. Magistrado indeferira o pedido liminar,
determinando a verificação por auto de constatação, das condições em que
vive o curatelado junto a sua irmã.
Pois bem.
Conquanto se trate de cautela necessária à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2091146-93.2020.8.26.0000 -Voto no 29.769.
4
nomeação de novo curador, tal e qual frisado no despacho liminar, o atual
cenário de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 obsta
que tal constatação presencial ocorra com a celeridade que a hipótese
requer, na medida em que falta de curador impede que o curatelado
perceba seu benefício previdenciário.
Ante o aludido cenário fático, o Provimento CSM
no 2549/2020 estabeleceu o Sistema remoto de trabalho, suspendendo-se a
realização de quaisquer atos processuais.
Em igual sentido, a Resolução CNJ no 314/2020,
estabelece no § 2o de seu art. 3o que: “Os atos processuais que
eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual,
por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer
dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser
adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do
magistrado”.
Tem-se, portanto, que os atos processuais
deverão ser praticados por meio eletrônico, ou postergados em caso de
impossibilidade material de uso do sistema virtual.
Outrossim, insta consignar que o art. 236 do CPC
permite a prática de atos processuais por recurso tecnológico de
transmissão de sons e imagens, verbis:
“Art. 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem
judicial.
§ 3o Admite-se a prática de atos processuais por meio de
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de
sons e imagens em tempo real”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2091146-93.2020.8.26.0000 -Voto no 29.769.
5
E em face da atual situação excepcional, o
Provimento CSM no 2557/2020 dispensou a concordância prévia das partes
para a realização de audiências por videoconferência.
Diante de todos esses pormenores, determinou-
se, neste recurso de instrumento (fls. 30/33), que a constatação se fizesse
por meio eletrônico de transmissão de sons e imagens em tempo real.
Cumprida a diligência (fls. 37/38), apurou-se que,
após o adoecimento e falecimento da genitora, o curatelado José Maurício
da Silva Filho passou a residir com sua irmã, ora agravante, e a família
desta.
Além disso, verificou-se que o curatelado está
sendo bem cuidado e alimentado.
Na hipótese, verifica-se o superveniente óbito da
genitora de João Maurício, sua curadora (fls. 05/06 e 09 dos autos
principais), impondo-se, pois, a nomeação de novo curador.
Observa-se também a ausência de cônjuge,
companheiro, ascendentes ou descentes do curatelado, o que torna
admissível a atribuição da curatela à irmã, consoante exegese do art. 1.775
do Código Civil.
De outra parte, o pedido da agravante para sua
nomeação como curadora não é incompatível com a ordem preferencial
estabelecida pelo art. 1.775 do Código Civil, devendo a nomeação observar
o art. 755, § 1o, do CPC, verbis:
“Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:
§ 1o A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2091146-93.2020.8.26.0000 -Voto no 29.769.
6
atender aos interesses do curatelado.”
Nesse percurso, o conjunto fático consistente na
prova documental, o substrato da constatação realizada nesta sede recursal
e as razões recursais, bem sublinham a probabilidade do direito material
suscitado, sendo certo que o dano de difícil reparação é inerente à hipótese,
sobretudo na quadra da sobrevivência do curatelado.
Por conseguinte, estando presentes os requisitos
legais, a irresignação recursal merece prosperar para conceder a
antecipação de tutela a fim de deferir a curatela provisória de Maurício da
Silva Filho à agravante Maria José Lira Silva.
Marque-se que nesse mesmo sentido foi o
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 46/49).
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo de instrumento.

RÔMOLO RUSSO
Relator